Tribunal: CARF
Processo: 13748.720666/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720666/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.463 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
PAULO SERGIO DA CUNHA MOYSES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS
POR PESSOA JURÍDICA DA QUAL O RECORRENTE ERA SÓCIO E QUE
FORAM DECLARADOS PELA FONTE PAGADORA. ALEGADO NÃO
RECEBIMENTO.
FONTE
DECLARANTE
EM
PROCESSO
DE
DISSOLUÇÃO PARCIAL EM RELAÇÃO AO CONTRIBUINTE. QUEBRA
DA FIDÚCIA SOCIETÁRIA (AFFECTIO SOCIETATIS). INEXISTÊNCIA
DE PRESUNÇÃO NEM DE PROVA QUANTO AO RECEBIMENTO DE
VALORES A TÍTULO DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. AFASTAMENTO
DA OMISSÃO.
A circunstância de os demais sócios da fonte declarante dissolverem
parcialmente essa pessoa jurídica, em relação ao recorrente, por quebra de
affectio societatis, não permite que se presuma pela possibilidade de
pagamento dos valores a qualquer outro título, especialmente como
contraprestação pela continuidade do trabalho do contribuinte, desta vez na
condição de empregado.
Ausente prova do efetivo pagamento ao recorrente, no contexto de dissolução
parcial da fonte, permeada pela discussão judicial acerca de inadimplência de
valores devidos como pro-labore ou distribuição de lucros, deve-se
desconstituir a omissão de rendimentos pressuposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Marcelo Rocha Paura, que lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720666/2013-19
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720666/2013-19

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 25 a 29, na qual foi reduzido, relativamente ao ano calendário de 2011, exercício
2012, o saldo de Imposto de Renda Pessoa Física a restituir de R$ 7.146,80 para R$
5.598,08.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl.27, o
motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos do trabalho recebidos da fonte pagadora SERMOGRAF
Artes Gráficas e Editora Ltda no valor de R$ 6.350,00.

3. Devidamente cientificado da autuação em 18/08/2013, fl. 30, o contribuinte
apresentou tempestivamente, em 09/09/2013 a impugnação de fl. 2 para alegar, em
síntese, que:

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO DE OFICIO COM BASE EM
DIRF.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720666/2013-19

Na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário, devem ser
considerados como corretos os valores relativos aos rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas jurídicas e ao imposto de renda retido na fonte constantes da Declaração de
Imposto de Renda na Fonte (DIRF), apresentada à Secretaria da Receita Federal pela
fonte pagadora do contribuinte. As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) possuem força probatória suficiente para efetuar o lançamento da omissão dos
rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte.
4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 06/03/1972, portanto dela conheço e passo a apreciá-la
juntamente com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
5. A lide abrange a apuração de omissão de rendimentos do trabalho baseado em DIRF
transmitida pela fonte pagadora SERMOGRAF Artes Gráficas e Editora Ltda. Em sua
impugnação, o defendente centra-se essencialmente na alegação de que não teria
recebido qualquer rendimento desta fonte pagadora no ano calendário de 2011, em
função da decisão judicial que o teria excluído do quadro societário da referida empresa.
Da omissão de rendimentos
6. Com relação ao lançamento da omissão de rendimento do trabalho, verifica-se que a
fonte pagadora SERMOGRAF Artes Gráficas e Editora Ltda transmitiu DIRF, fl. 37,
informando ter pago ao interessado rendimentos tributáveis decorrente do trabalho
assalariado, no ano calendário de 2011, no valor total de R$ 5.985,00 .

6.1. Ressalte-se que a mesma fonte pagadora havia informado na DIRF retificada do
mesmo ano calendário de 2011 que teria pago ao contribuinte rendimentos tributáveis
no valor total de R$6.350,00, uma vez que também havia declarado rendimentos no mês
de dezembro/2011.
7. O contribuinte, no intuito de comprovar suas alegações, juntou aos autos às fls. 9 e
10, cópia da sentença proferida pela Comarca de Petrópolis, datada de 09/09/2011, a
qual determinou a resolução da sociedade SERMOGRAF Artes Gráficas e Editora Ltda
para excluir o contribuinte do quadro societário da empresa a contar da data da
sentença.
7.1. É válido salientar que o fato de o contribuinte deixar de fazer parte do quadro
societário da SERMOGRAF em setembro de 2011 não implica dizer que ele não mais
recebeu desta empresa rendimentos do trabalho assalariado. O interessado não juntou
aos autos documento comprobatório do encerramento do seu vínculo trabalhista.
7.2. Por esse motivo e considerando ainda que a DIRF foi transmitida após a sentença
judicial, entendo que deve ser mantida a omissão de rendimentos no valor de R$
5.985,00. Acrescente-se ainda que também será considerada a dedução com a
contribuição previdenciária no montante de R$ 658,35.
Da apuração do imposto
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS

1
Rendimentos Tributáveis
117.249,25

DEDUÇÕES

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720666/2013-19

2
Contribuição para previdência oficial
4.718,33
3
Contribuição para previdência privada e FAPI
0,00
4
Dependentes
7.558,56
5
Despesas com Instrução
8.874,69
6
Despesas médicas
5.384,23
7
Pensão alimentícia judicial
5.064,00
8
Livro Caixa
0,00
9
TOTAL = (02)+(03)+(04)+(05)+(06)+(07)+(08)
31.599,81

CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO

10
Base de Cálculo = (01)-(09)
85.649,44
11
Imposto devido =
14.866,15

IMPOSTO PAGO

12
Imposto Retido na Fonte
20.548,11
13
Imposto a Restituir
-5.681,96
Da conclusão
8. Ante o exposto, voto pela procedência em parte da impugnação para, relativamente
ao ano calendário de 2011, exercícios 2012, apurar um saldo de imposto a restituir no
valor de R$ 5.681,96.
8.1. Ressalte-se que a Notificação de Lançamento de fls. 25 a 29 reduziu, relativamente
ao ano calendário de 2011, exercício 2012, o saldo de Imposto de Renda Pessoa Física a
restituir de R$ 7.146,80 para R$ 5.598,08
Recife, 9 de outubro de 2015.
(Documento assinado digitalmente)
Alexandra Samarcos Wanderley
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula SIAPECAD 1292456

Cientificado da decisão de primeira instância em 14/12/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/12/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos declarados em DIRF pela fonte pagadora não demonstram ou não
podem fundamentar a omissão;
b) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela fiscalização.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o alegado erro cometido pela pessoa jurídica que se
apresentou como fonte pagadora de rendimentos tidos por omitidos.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720666/2013-19

O órgão julgador de origem entendeu que a exclusão do quadro societário não
permitiria inferir que o recorrente não mais recebera qualquer valor pago por sua antiga empresa,
na medida em que seria possível a existência de outro tipo de vínculo, como uma relação
trabalhista1.
Em resposta, o recorrente reafirma não ter recebido os valores indicados na
DIRRF.
Entendo que não é possível inferir a potencial existência de vínculo trabalhista
mantido com a suposta fonte pagadora, conforme propôs o órgão julgador de origem, na medida
em que a quebra do vínculo mantido pelo recorrente com a suposta fonte pagadora ocorreu por
evanescência da fidúcia societária (affectio societatis).
Ordinariamente, a dissolução parcial de uma pessoa jurídica, por quebra de
affectio societatis motivada por desconfiança quanto aos pagamentos devidos ao sócio retirante,
tende a afastar os até então sócios, tanto na área pessoal como no campo empresarial.
Ausente presunção ou prova de que o recorrente tenha recebido os valores
declarados pela pessoa jurídica parcialmente dissolvida em relação a si, ainda que a outro título,
tal como uma contraprestação pela realização de trabalho assalariado, deve-se afastar o
reconhecimento da omissão de rendimentos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

1 "7. O contribuinte, no intuito de comprovar suas alegações, juntou aos autos às fls. 9 e 10, cópia da sentença
proferida pela Comarca de Petrópolis, datada de 09/09/2011, a qual determinou a resolução da sociedade
SERMOGRAF Artes Gráficas e Editora Ltda para excluir o contribuinte do quadro societário da empresa a contar
da data da sentença.
7.1. É válido salientar que o fato de o contribuinte deixar de fazer parte do quadro societário da SERMOGRAF em
setembro de 2011 não implica dizer que ele não mais recebeu desta empresa rendimentos do trabalho assalariado. O
interessado não juntou aos autos documento comprobatório do encerramento do seu vínculo trabalhista."
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.463 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720666/2013-19

Fl. 102
DF CARF MF
Original